Tribunal: TJDFT
Processo: 0722014-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. Tratando-se de dívida solidária, é facultado ao credor propor a ação em relação a apenas um dos devedores, em observância ao disposto no art. 275 do CPC.
2. Havendo solidariedade entre a União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil, se a ação de liquidação de sentença for ajuizada em desfavor apenas do Banco do Brasil, a competência para análise do feito será da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.
3. O instituto processual do chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, conforme prevê o artigo 131 do CPC. Com efeito, não se pode utilizar de tal argumento jurídico para incluir ente federativo e deslocar a competência para a justiça federal, em clara violação ao direito do credor de escolher contra o qual devedor proporá a execução.
4. Não tendo havido manifestação na decisão agravada quanto à observância do disposto na Lei no 9.494/97 para cômputo da correção monetária e juros de mora, tal questão não pode ser debatida em agravo de instrumento.
5. Muito embora o credor não tenha sido parte na ação civil pública na qual se originou o título executivo, o devedor foi citado naquela ação, momento em que foi constituído em mora. Assim, os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação civil pública. Precedentes.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.